Tribunal: CARF
Processo: 10680.901073/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901073/2014-76
ACÓRDÃO
1201-007.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REFLEXO NO SALDO NEGATIVO.
Ainda que não homologada, a compensação declarada em DCOMP deve
ser considerada na composição do saldo negativo, sob pena de dupla
exigência. A cobrança autônoma da estimativa glosada impede a sua
exclusão concomitante da apuração do saldo negativo. Entendimento
pacificado na Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901073/2014-76
2
RELATÓRIO
A presente controvérsia decorre de pedido de compensação transmitido pela
Recorrente, inicialmente formalizado por meio da DCOMP no 11106.36006.260511.1.3.02-4187 e,
posteriormente, retificado pela DCOMP no 38013.44238.040713.1.7.03-3676.

O crédito utilizado no encontro de contas tem como origem saldo negativo de
CSLL apurado no ano-calendário de 2006, no montante histórico de R$ 3.036.631,45 (três milhões,
trinta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Dada sua relevância para o caso, detalho abaixo a composição do saldo negativo:

Descrição
Valor
CSLL devida
R$ 59.197.750,01
Retenção na fonte
- R$ 660.819,59
DARF
- R$ 59.252.029,39
Compensação
- R$ 2.321.532,48
Saldo Negativo
R$ 3.036.631,45

A Recorrente utilizou o crédito declarado para a quitação parcial da CSLL relativa
à competência 04/2011, no valor de R$ 4.853.947,09 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e
três mil, novecentos e quarenta e sete reais e nove centavos).

Ao proceder à análise da declaração, a Administração Tributária homologou a
compensação apenas em parte, pois não houve confirmação administrativa da parcela
correspondente às estimativas quitadas por meio da compensação.

Intimada do despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, afirmando que o crédito utilizado atenderia aos requisitos de certeza e liquidez. A
partir dessa premissa, requereu a reforma do despacho decisório, com vistas à homologação
integral da compensação realizada.

Em um primeiro momento, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro converteu o julgamento em diligência. A medida teve por
finalidade obter manifestação da unidade de origem acerca da liquidação do Acórdão no 1401-
001.795, proferido pela 4a Câmara da 1a Turma Ordinária do CARF, no âmbito da DCOMP no
19108.09866.090707.1.3.04-7973.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901073/2014-76
3
Em atendimento à diligência, a Equipe de Restituição, Compensação e
Ressarcimento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte apresentou o relatório
de diligência fiscal, nos termos a seguir:

A referida Dcomp foi tratada no processo no 10680.932846/2009-07, encerrado
em 27/03/2017. O termo de ciência enviado ao contribuinte informa que não há
débitos remanescentes das compensações (fl. 110).

O extrato de encerramento do processo vinculado de controle dos débitos - no
10680.936110/2009-08, comprova a quitação de todos os débitos compensados
(fls. 111 e 112).

Proponho o retorno do processo à DRJ RJO para prosseguimento.

Após o retorno do processo à DRJ, o órgão julgador entendeu por conceder
parcial provimento à manifestação de inconformidade do contribuinte. Transcrevo a ementa do
acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
MENSAIS.
COMPENSAÇÕES
HOMOLOGADAS.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
As estimativas mensais cujas compensações já foram homologadas por decisão
proferida em outro processo administrativo podem contribuir para a formação do
Saldo Negativo de CSLL apurada na DIPJ anual.

SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
Não é passível de compor o saldo negativo a estimativa que ainda não foi
liquidada, seja por compensação ou por recolhimento, pois até então não terá
havido o pagamento indevido ou a maior, requisito essencial para a
restituição/compensação. Não há que se falar em excedente de pagamento e, por
conseguinte, de existência de crédito, se este aquele nem ocorreu. Promessa
futura de pagamento não autoriza o reconhecimento prévio do direito creditório.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento
conjunto de processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios,
dentre os quais o da oficialidade, que obriga a Administração a impulsionar o
processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No julgamento, foi reconhecido o direito creditório no montante de R$
1.849.410,85, correspondente ao saldo negativo de CSLL apurado no exercício de 2007. Como
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901073/2014-76
4
consequência, foi homologada a DCOMP no 38013.44238.040713.1.7.03-3676 até o limite do
crédito reconhecido.

Houve, contudo, divergência pontual. O julgador William da Silva Siqueira (ad
hoc) restou vencido ao votar pelo provimento integral da manifestação de inconformidade, por
reconhecer também a parcela do crédito no valor de R$ 472.121,63, vinculada à DCOMP no
20616.52592.090707.1.3.04-0076, com fundamento na Solução de Consulta Interna no 18/2006.

Diante do desfecho desfavorável, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
por meio do qual busca a reforma do acórdão recorrido. Em linhas gerais, sustenta:

i)
Suspensão do processo até o julgamento definitivo dos processos
administrativos conexos, uma vez que o resultado das decisões a serem proferidas
poderá interferir diretamente no deslinde da presente controvérsia;

ii)
Aplicação da Súmula CARF no 84, que estabelece que o pagamento indevido
ou efetuado a maior a título de estimativa configura indébito na data em que
realizado, autorizando sua restituição ou compensação;

iii) Provimento do recurso voluntário, para reformar a r. decisão proferida, a fim
de que seja homologada integralmente a compensação pleiteada por meio da
PER/DCOMP no 38013.44238.040713.1.7.03-3676;

O processo foi então distribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Análise do direito creditório:

Como pontuado no relatório, a única parcela do saldo negativo não reconhecida
no despacho decisório diz respeito às estimativas mensais quitadas por meio de compensações
realizadas em outros processos administrativos.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901073/2014-76
5

Essa questão já foi amplamente debatida no âmbito deste Conselho e se
encontra estabilizada em enunciado sumular. Em razão de seu caráter vinculante, deixo de
apreciar os pedidos acessórios e passo diretamente ao exame do mérito.

O saldo negativo de IRPJ e de CSLL se verifica quando, ao término do ano-
calendário, a pessoa jurídica apura que os recolhimentos antecipados excederam o montante do
tributo efetivamente devido. Essas antecipações podem decorrer de retenções na fonte, de
pagamentos efetuados via DARF ou, ainda, de compensações formalizadas por meio do sistema
DCOMP.

Especificamente quanto às estimativas quitadas por meio de DCOMP, ainda que
a compensação declarada não venha a ser homologada, o valor por ela indicado deve ser
considerado para fins de formação do saldo negativo.

A razão é simples: a adoção de entendimento diverso permitiria que o mesmo
valor fosse desconsiderado na apuração do saldo negativo e, simultaneamente, exigido em
procedimento próprio, configurando indevido bis in idem.

A solução adotada encontra respaldo na orientação da própria Administração
Tributária. Com efeito, a Solução de Consulta Interna no 18/2006 estabelece que, nos casos de
compensação não homologada, a exigência dos débitos deve ocorrer com base na própria
DCOMP, sem prejuízo da manutenção do saldo negativo apurado.

Esse raciocínio, inclusive, já se encontra definitivamente consolidado neste
Tribunal Administrativo, nos termos da Súmula CARF no 177, cujo cumprimento é obrigatório por
este Colegiado:

Acórdão no. 1201-006.175 - Relator Neudson Cavalcante Albuquerque
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício: 2003 SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E
CONFESSADAS MEDIANTE DCOMP. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177. As
estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. ()

Acórdão no 1401-006.588 - Relator Lucas Issa Halah
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES DECLARADAS. POSSIBILIDADE. Para fins de
apuração de Saldo Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901073/2014-76
6
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

O conjunto de precedentes invocados conduz a uma conclusão inequívoca: as
estimativas objeto de compensação devem ser consideradas na apuração do saldo negativo até o
limite dos valores efetivamente declarados, sendo irrelevante o desfecho final do procedimento
de homologação.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente, nos termos da
Súmula CARF no 177, e, por conseguinte, homologar as compensações transmitidas até o limite do
crédito disponível.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 202
DF CARF MF
Original